Tribunal: CARF
Processo: 10835.902894/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.902894/2016-81
ACÓRDÃO
1401-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOENERGIA DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida a manifestação de inconformidade apresentada
após o prazo preclusivo do artigo 15 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.902894/2016-81
2
RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n° 106-
019.109, proferido na sessão de 27 de setembro de 2021 pela 82a Turma da DRJ06, que por
unanimidade de votos, julgou por não conhecer a manifestação de inconformidade, mantendo o
crédito tributário, não homologando a PerDcomp n° 02908.21468.080512.1.7.02-4001 (fls. 2/11).
O despacho decisório n° de Rastreamento: 117152250, emitido em 02/09/2016 não
reconheceu o direito creditório pleiteado pelo contribuinte referente ao Saldo Negativo IRPJ, do
ano-calendário 2010, conforme tabela abaixo:

Com isso, não foram homologadas as PerDcomps n° 40129.13260.240712.1.3.02-
0519 e n° 02908.21468.080512.1.7.02-4001
Através da Análise de Crédito (fls. 18/24) que acompanhou o Despacho Decisório,
verifica-se que algumas parcelas de estimativas compensadas em PerDcomp não foram
confirmadas:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 31/38), alegando
uma preliminar de tempestividade, conforme relato abaixo:
Preliminarmente
Da Tempestividade
A empresa recorrente foi intimada em 15 de setembro de 2016, via correio,
através de despacho decisório para pagar a importância de R$ 288.833,73
(duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e três
centavos) ou apresentar a competente manifestação de inconformidade. (Doc II)
Após a elaboração e diversas visitas na Receita Federal do Brasil, agência
Adamantina e Presidente Prudente, a empresa conseguiu elaborar a presente
manifestação de inconformidade.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.902894/2016-81
3
No prazo estabelecido, solicitou a um colaborador da empresa, o Sr. Daniel
Richard, inscrito no cadastro de pessoas físicas número 388.786.488-33, mediante
agendamento prévio, na agência da Receita Federal de Adamantina, efetivar o
protocolo no dia 10 de outubro de 2016, visto que se tratava de processo físico.
O colaborador da empresa no dia e horário agendado esteve presente na agência,
conforme mencionado acima para efetivar o protocolo. Contudo, o servidor
público ao invés de receber o documento e efetivar o protocolo, o converteu em
digital (DOC III) e restituiu a documentação ao Sr. Daniel Richard sem a
protocolização.
O Sr. Daniel Richard ao retornar a empresa, arquivou o documento em pasta
própria e após alguns dias a empresa Recorrente em consulta formulada em seus
processos via sitio eletrônico constatou a não efetivação do protocolo.
Diante dos fatos acima esposados e a conversão em processo digital somente no
dia agendado para a protocolização, ou seja, dia 10 de outubro de 2.016, o prazo
para a interposição recursal deve ser contado do referido prazo.
O artigo 221 do Código de Processo Civil, que tem aplicação subsidiária em
procedimentos administrativos, inclusive, ao presente, estabelece que ocorre a
suspensão do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte. Referido
dispositivo não deixa dúvida ao dispor:
“Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento
da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo
ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.
Sendo assim, e considerando a data da conversão do processo em digital, somente
em 10 de outubro de 2.016, data que em o Sr. Daniel Richard procurou a Receita
Federal do Brasil para efetivar o protocolo de forma física e a não efetivação do
protocolo, em razão da conversão em digital, obstacularizou que fosse
concretizado, devendo, portanto, ser restituído na integra o prazo recursal, tendo
como início o dia 11 de outubro de 2016, portanto, tempestiva a presente
manifestação (Griffou-se)
Em síntese, a Recorrente foi cientificada do Despacho Decisório em 15/09/2016 (fl.
17) e protocolou a Manifestação de Inconformidade no dia 21/10/2016 (fl. 30), posterior ao prazo
de 30 dias disposto no art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Alega que a conversão em processo digital no dia 10/10/2016 seria o termo inicial
para apresentação da Manifestação de Inconformidade e que por isso estaria tempestivo.
A DRJ votou por não conhecer a Manifestação de Inconformidade com base na
Instrução Normativa n° 1.412 de 2013, vigente à época.
Ciente da decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 123/133) onde
repete o relato sobre a tempestividade pugnando pelo reconhecimento do Recurso Voluntário.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.902894/2016-81
4
No mérito mantém os argumentos da impugnação de que os créditos foram
considerados insuficientes para compensar os débitos porque foram não homologadas em outros
processos administrativos ainda pendentes de julgamento e que isso atribui efeito suspensivo ao
presente processo.
Ao final requer:
Desta forma, diante do exposto, requer que o presente recurso seja conhecido e a
ele seja dado provimento, para reformar a respeitável decisão ora combatida e
reconhecer inicialmente a tempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada e na sequência a totalidade do direito ao crédito solicitado, pelos
motivos delineados no presente Recurso, por ser medida de direito e de justiça.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto carvalho de Souza, relator.
ADMISSIBILIDADE
Da mesma forma que ocorreu no julgamento de primeira instância, para
prosseguimento da análise é necessária a avaliação da preliminar de tempestividade em relação à
Manifestação de Inconformidade.
Apenas para fins históricos, reproduzo o voto do ilustre Conselheiro Airton Neves da
Silva no acordão n° 1002-002.967, proferido na sessão de 12 de setembro de 2023, no qual
enfrentou a questão da tempestividade em atos processuais em meio digital (grifos do original):
Para enfrentar esta questão da tempestividade da prática de atos processuais em
meio digital, primeiramente, traremos à baila o decreto 8.539, de 08 de outubro
de 2015, que regulamentou a lei 9.784/99 (e a lei 12.682/12) no que se refere ao
uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito
dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional. Constam dos parágrafos 1° e 2° do artigo 7° do referido decreto os
seguintes dispositivos (destaques deste relator):
Art. 7o Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados no
dia e na hora do recebimento pelo sistema informatizado de gestão de
processo administrativo eletrônico do órgão ou da entidade, o qual deverá
fornecer recibo eletrônico de protocolo que os identifique.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.902894/2016-81
5
§ 1o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado
prazo, por meio eletrônico, serão considerados tempestivos os efetivados,
salvo disposição em contrário, até as vinte e três horas e cinquenta e nove
minutos do último dia do prazo, no horário oficial de Brasília.
§ 2o Na hipótese prevista no § 1o, se o sistema informatizado de gestão de
processo administrativo eletrônico do órgão ou entidade se tornar
indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado
até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do primeiro dia útil
seguinte ao da resolução do problema. (grifei)
O artigo 10 da lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a
informatização do processo judicial, adota critério semelhante ao do decreto
8.539/15 (destaques deste relator):
Art. 10 - A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos
recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de
processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos
e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria
judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática,
fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo.
§ 1o - Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado
prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os
efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia.
§ 2o - No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se
tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.
(grifei)
§ 3o ...........
Por fim, o parágrafo 1o do artigo 224 do Código de Processo Civil, traz a seguinte
disposição sobre o assunto (destaques deste relator):
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo
o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o
primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente
forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver
indisponibilidade da comunicação eletrônica. (grifei)
Vê-se, portanto, que, em âmbito federal, a legislação processual é uníssona ao
afirmar que a a dilação de prazo para a prática de atos processuais em meio
eletrônico somente é permitida na hipótese de indisponibilidade de comunicação
eletrônica ou dos sistemas informatizados.
Apesar da presente situação do presente processo ser diferente do acima descrito,
vale, como já ressaltado para fins históricos.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.902894/2016-81
6
No presente caso, a Recorrente alega que o termo inicial para contagem do prazo
para interposição de recursos seria a data da conversão em processo digital.
Não assiste razão a Recorrente, sendo acertada a decisão da DRJ
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 12, inciso, I, do Art. 114
do Novo Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro
que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Desta forma, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
VOTO
Para que se possa dar seguimento ao julgamento da manifestação de
inconformidade, indispensável avaliar as alegações da interessada quanto à
tempestividade.
Assim dispõe a Instrução Normativa no 1.412, de 2013, vigente à época dos fatos
relatados:
Art. 1° A entrega de documentos na Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), no formato digital denominado Portable Document Format (PDF),
padrão ISO 19005-3:2012 (PDF/A - versões PDF 1.4 ou superior), bem como
nos formatos de compactação de dados de extensões denominadas “.zip” e
“.rar”, para juntada a processo digital ou a dossiê digital de atendimento,
será realizada nos termos desta Instrução Normativa.
[.....]
Art. 2° A entrega de documentos digitais na forma prevista no art. 1o será
efetivada por solicitação de juntada a processo digital ou a dossiê digital de
atendimento, por intermédio da utilização do Programa Gerador de
Solicitação de Juntada de Documentos (PGS) ou mediante atendimento
presencial nas unidades de atendimento da RFB.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.902894/2016-81
7
§ 1o Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido
ou arbitrado, a entrega de documentos será realizada obrigatoriamente no
formato digital de que trata o art. 1o, mediante a utilização do PGS.
§ 2o Havendo indisponibilidade do PGS, as pessoas jurídicas constantes do §
1o, excepcionalmente, poderão se utilizar do atendimento presencial da RFB
para a entrega dos documentos digitais.
§ 3° A indisponibilidade de que trata o § 2o:
I - será caracterizada pela existência de falha no programa que impeça a
respectiva transmissão; e
II - deverá ser demonstrada pelo contribuinte.
[.....]
CAPÍTULO II
DA FORMAÇÃO DO DOSSIÊ DIGITAL DE ATENDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO
DE SERVIÇOS
Art. 4o O interessado, ou seu procurador legalmente constituído, poderá
solicitar a formação de dossiê digital de atendimento em qualquer unidade
de atendimento da RFB, mediante apresentação do formulário eletrônico
Solicitação de Dossiê Digital de Atendimento, disponível no endereço
eletrônico informado no caput do art. 3o.
[.....]
Seção I
Da Solicitação de Juntada de Documentos a Dossiê Digital de Atendimento
Art. 5o Para cada serviço que o interessado pretenda requerer, deverá ser
apresentada uma Solicitação de Dossiê Digital de Atendimento na forma do
art. 4o, que dará origem a um dossiê digital de atendimento específico, ao
qual será juntada a documentação exigida para a análise e a conclusão do
serviço.
§ 1o A documentação exigida nos termos do caput compõe-se de:
I - requerimento com a especificação do serviço pretendido e as informações
necessárias e suficientes para o encaminhamento e análise do mérito,
apresentado em formulário próprio disponível no sítio da RFB no endereço
eletrônico informado no caput do art. 3o;
[.....]
Seção II
Da Efetivação do Requerimento do Serviço e do Prazo para Juntada da
Documentação
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.902894/2016-81
8
Art. 6o A apresentação da Solicitação de Dossiê Digital de Atendimento na
forma do art. 4o não implica o requerimento do serviço pretendido pelo
interessado, considerando-se requerido, para todos os efeitos, na data da
solicitação de juntada do documento descrito no inciso I do § 1o do art. 5o.
Como se vê, a forma definida pela Receita Federal para recepção de documentos
em processos administrativos, o que inclui a manifestação de inconformidade, em
2016, para contribuintes tributados pelo lucro real, seria obrigatoriamente pela
solicitação de juntada de documentos. Assim, o procedimento adotado pelo
atendimento da Receita Federal, conforme descrito na manifestação de
inconformidade, observou estritamente o disposto na legislação. Tendo sido a
conversão do processo eletrônico para digital realizada em 10/10/2016, o que se
confirma no histórico do processo, caberia à interessada adotar a providência
seguinte, qual seja, solicitar a juntada de documentos por meio eletrônico, nos
termos do art. 5o da instrução normativa acima transcrito. Destaco o que dispõe o
art. 6o da mesma instrução normativa:
A apresentação da Solicitação de Dossiê Digital de Atendimento na forma
do art. 4o não implica o requerimento do serviço pretendido pelo
interessado, considerando-se requerido, para todos os efeitos, na data da
solicitação de juntada do documento descrito no inciso I do § 1o do art. 5o.
Pelo relato da manifestação de inconformidade resta evidente que as ações
adotadas pela interessada junto ao atendimento presencial limitaram-se à
formação de dossiê digital de atendimento (pela conversão do processo eletrônico
em digital), não adotando, tempestivamente, a ação subsequente, qual seja, a
juntada ao dossiê da manifestação de inconformidade.
Alega a interessada que, uma vez providenciada a conversão do processo
eletrônico para digital em 10/10/20216, esse seria o termo inicial para
apresentação da manifestação de inconformidade.
Não é o que dispõe a legislação.
Conforme art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, temos:
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.902894/2016-81
9
A lei estabelece, como termo inicial para contagem do prazo de 30 dias, a ciência
do contribuinte do despacho decisório pelo qual foi comunicada a não
homologação da compensação declarada, não havendo previsão, na legislação
tributária, da possibilidade expressa no entendimento da interessada.
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo, voto
por não conhecer a manifestação de inconformidade, por intempestiva.
Portanto, não se mostra razoável, diante dos fatos relatados no presente processo a
tempestividade da impugnação apresentada, não há dúvidas que houve erro do colaborador ao
apenas solicitar a digitalização e no mesmo momento não requerer a inclusão da impugnação ao
processo.
O prazo de impugnação aplicável às manifestações de inconformidade, no caso de
despacho decisório que rejeite total ou parcialmente o pleito creditório e a compensação
declarada em PER/DComp, está previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência
Trata-se de prazo preclusivo.
O próprio relato da Recorrente reproduzida abaixo, tanto na Manifestação de
Inconformidade como no Recurso Voluntário, indica que o colaborador apenas converteu o
processo em digital, sendo a documentação foi restituída sem que houvesse a sua anexação ao
processo.
Ocorre que, no prazo estabelecido, solicitou a um colaborador da empresa, o Sr.
Daniel Richard, inscrito no cadastro de pessoas físicas número 388.786.488-33,
mediante agendamento prévio, na agência da Receita Federal de Adamantina,
efetivar o protocolo no dia 10 de outubro de 2016, visto que se tratava de
processo físico.
O colaborador da empresa no dia e horário agendado esteve presente na agência,
conforme mencionado acima para efetivar o protocolo. Contudo, o servidor
público ao invés de receber o documento e efetivar o protocolo, o converteu em
digital (DOC III anexado com a manifestação de inconformidade) e restituiu a
documentação ao Sr. Daniel Richard sem a protocolização.
O Sr. Daniel Richard ao retornar a empresa, arquivou o documento em pasta
própria e após alguns dias a empresa Recorrente em consulta formulada em seus
processos via sitio eletrônico constatou a não efetivação do protocolo.
Contudo, como visto acima, a legislação é clara nas ações a serem empreendidas
pelo contribuinte na formalização de documentos em processo digital.
CONCLUSÃO
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.902894/2016-81
10
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso Voluntário

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 171
DF CARF MF
Original